Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS X JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DELITO PERMANENTE. EXECUÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO. PREVENÇÃO. ART. 71 DO CPP. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO.

1. O delito de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima tem o condão de transformar o crime de roubo, em regra instantâneo, em delito de natureza permanente, de maneira que a consumação se prolonga pelo período em que durar o cerceamento de liberdade. Nesses casos, a competência é firmada pela regra da prevenção, conforme o art. 71 do Código de Processo Penal, revelando-se competente aquele que primeiro conheceu do fato.

2. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF.